Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JamesOliveira Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0707755-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SUZANE PAES DE VASCONCELOS D E S P A C H O Em razão do despacho lançado pelo eminente Relator, informo, em relação aos processos julgados simultaneamente: 0737570-72.2021.8.07.0001 - Outros Apresentei voto divergente corretamente lançado na proclamação do resultado. 0707755-93.2022.8.07.0001 O meu voto não divergiu do voto do eminente Relator em relação ao pedido de indenização por danos morais. Correto, pois, o resultado do julgamento. Desse modo, não vislumbro correção a ser lançada em certidão de julgamento. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator